Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher a impugnação apresentada pelo ente público, fixou honorários advocatícios em seu favor, no percentual de 10% sobre a diferença entre a planilha de cálculos inicialmente apresentada pelo exequente e aquela retificada pelo executado. A parte agravante alegou ocorrência de preclusão e violação à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público, após decisão que determinou a retificação dos cálculos, configura hipótese de preclusão consumativa ou ofensa à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão somente se opera em relação a matérias já decididas de forma expressa, inexistindo perda da faculdade processual quando não há deliberação anterior sobre o tema.
4. A decisão anterior limitou-se a acolher parcialmente a impugnação do executado, determinando a elaboração de nova planilha, sem qualquer análise sobre honorários, o que afasta a preclusão.
5. A análise da questão honorária ocorreu após a apresentação dos novos cálculos e manifestação da parte exequente.
6. A jurisprudência reconhece que, na ausência de decisão anterior, não se configura preclusão, sendo possível a análise posterior da matéria pelo juízo.
7. A fixação de honorários em favor do ente público, sobre a diferença entre os cálculos, observa os princípios da proporcionalidade, legalidade e respeito ao contraditório, sem violar o título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão não se configura quando inexistente decisão judicial anterior sobre a matéria impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.009, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969364, 0735557-98.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 2053278, 0725205-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 01.10.2025.